Tribunal: TJSP
Processo: 2016915-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EVENTUAL PROCESSO ADMINISTRATIVO E DAS RESPECTIVAS SANÇÕES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SATISFAZEM OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. CONCESSAO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EVENTUAL PROCESSO ADMINISTRATIVO E DAS RESPECTIVAS SANÇÕES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SATISFAZEM OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. CONCESSAO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão dos efeitos de um possível processo administrativo e dos descontos pelo período de licença saúde negada, de modo que não haja descontos em seus vencimentos pelos dias referentes à licença negada até o julgamento final da presente demanda.
2. Os documentos que compõem o instrumento deste recurso formam conjunto de prova suficiente para satisfazer os requisitos do art. 300, do CPC neste momento processual, demonstram a existência da moléstia e o pedido de licença médica, ademais de caracterizada a possibilidade de prejuízo e de dano de difícil reversão à recorrente, acaso haja descontos do período de licença negada em seus vencimentos, de vez que na presente ação discute-se justamente o ato administrativo que indeferiu a licença-saúde requerida administrativamente. Decisão reformada.
Recurso provido.